Tribunal: TJSP
Processo: 1000611-80.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000611-80.2017.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante INFRATECNICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, é
embargado ASSESSORIA IMOBILIÁRIA CAPITAL FEDERAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000611-80.2017.8.26.0602/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1000611-80.2017.8.26.0602/50002
EMBARGANTE
Infratecnica Engenharia e Construção
Ltda.
EMBARGADO
Assessoria Imobiliária Capital Federal
Ltda.
VOTO No 36.839
EMENTA
Embargos de declaração. Inocorrência
do vício alegado pela recorrente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra
acórdão que, em autos de ação de cobrança fundada em contrato de prestação
de serviço, deu provimento à apelação da autora.
A embargante afirma que o acórdão “fez indevida e
inadimissível omissão da confissão existente nos autos” (sic), isto é, do fato de
própria autora ter apontado qual era a finalidade do contrato, não tendo então
prestado os demais serviços pelos quais reclamava comissão.
A recorrente assevera, ainda, que o acórdão violou os
dispositivos legais que indica.
É o relatório.
Como se confere a fls. 672 e seguintes, o acórdão
textualmente apontou as razões de fato e de direito pelas quais veio a dar
provimento à apelação da autora, o que compreendeu o exame do ponto fático
aqui indicado pela embargante, atinente à especificação do trabalho que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000611-80.2017.8.26.0602/50000 -Voto no
3
autorizava a paga da comissão.
Note-se que o acórdão apontou o fato de a presente
cobrança não se referir à atuação na prospecção da área, fase de negociação ou
à aquisição do imóvel pela cliente,” mas sim aos serviços especificamente
indicados no item 3 do contrato (fls. 37), que não compreendiam intermediação
na compra da área, nem na posterior venda das casas.”
Isto é, o acórdão reconheceu exatamente o quadro que
a embargante aqui diz ter sido confessado pela autora no documento de fls. 389.
Não tem sentido, destarte, a alegação de que o
acórdão se omitiu na consideração daquele ponto.
Certo, por fim, que não cabe à Corte local aferir se o
seu acórdão contrariou dispositivo de lei federal, eis que disso se incumbe outra
instância.
Aliás, que nem para fins de prequestionamento se
mostra necessário que o acórdão aluda nominalmente a cada um desses
dispositivos, já que basta o chamado tratamento temático, que na espécie
ocorreu.
Tanto assim, aliás, que o artigo 1.025 do CPC dispõe:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Em suma, os embargos ficam rejeitados.

ARANTES THEODORO
RELATOR